Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014 APELANTE: ROSANE COPPOLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o processo já tramita em regime de prioridade (pessoa idosa), nada há a prover quanto ao pedido deduzido na petição Id. 57373245 quanto ao tema. No mais, determino à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível que expeça certidão de inteiro teor, conforme requerido pelo leiloeiro oficial José Luiz Pereira Vizeu (Id. 57373245). Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora